Tribunal: TCU
Processo: 028.618/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9137/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.618/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Lopes Alves (XXX.668.122-XX); Camila Sanchez Rangel (XXX.571.667-XX); Debora Consuelo Rocha Silveira (XXX.766.235-XX); Guilherme de Freitas Sanchez (XXX.154.007-XX); Iasmin Cava de Sa (XXX.930.001-XX); Icaro Melo Nogueira (XXX.244.276-XX); Jorge Antonio Braun Rizkalla (XXX.000.145-XX); Juliano dos Santos Cardoso (XXX.417.499-XX); Louise Lorraine Santos (XXX.494.696-XX); Rodrigo Pinto Monteiro (XXX.423.997-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.